Tribunal: TJES
Processo: 5011161-49.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios; Contratos Bancários; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Preclusão / Coisa Julgada
Data de julgamento: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011161-49.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FABIO PEREIRA RODRIGUES

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011161-49.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: FÁBIO PEREIRA RODRIGUES

AGRAVADO
: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO. CRÉDITO ROTATIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO PRO JUDICATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou extinto, sem resolução de mérito, cumprimento de sentença individual decorrente de ação coletiva, na qual o recorrente busca a satisfação de crédito principal relativo a empréstimos de "crédito rotativo" em face do BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o título executivo judicial formado na ação coletiva nº 0003675-03.2000.8.08.0024 impõe à instituição bancária a obrigação de pagar o valor principal do crédito rotativo; (ii) determinar se a decisão anterior que declarou a legitimidade passiva do agravado impede o posterior reconhecimento da inexistência de crédito em face da instituição bancária por preclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de medida liminar em sede recursal exige a presença concomitante da relevância da fundamentação e do risco de dano grave ou de difícil reparação, conforme o inciso I do art. 1.019 e o parágrafo único do art. 995, ambos da Lei 13.105/2015.

O título executivo judicial originário da ação coletiva declarou a inexistência dos débitos e atribuiu exclusivamente ao Estado do Espírito Santo a responsabilidade pelo pagamento de juros e encargos bancários.

A obrigação imposta ao BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no título judicial limita-se ao dever de fazer consistente no estorno de débitos indevidos nas contas correntes, inexistindo condenação ao pagamento de quantia certa.

O histórico contratual demonstra o ressarcimento do valor principal do crédito rotativo na época dos fatos, apresentando saldo devedor zerado em fevereiro de 2000, o que afasta a pretensão executiva de cobrança do principal contra o banco.

A existência de termo de autocomposição homologado judicialmente entre o Ente Estatal e a associação de classe ratifica a responsabilidade exclusiva do Estado do Espírito Santo pelo pagamento dos valores executados.

Inexiste preclusão pro judicato quando o magistrado, após declarar a sujeição passiva abstrata da parte ao título nos termos do inciso I do art. 779 da Lei 13.105/2015, avança na análise da impugnação para reconhecer a inexistência de crédito efetivo contra o executado, em observância aos arts. 505 e 507 do mesmo diploma legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O título executivo formado na ação coletiva nº 0003675-03.2000.8.08.0024 não contempla condenação do BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de quantia em dinheiro, mas apenas obrigação de fazer.

A responsabilidade pelo pagamento de juros e encargos do "crédito rotativo" recai exclusivamente sobre o Estado do Espírito Santo.

Não ocorre preclusão pro judicato quando o juízo analisa a inexistência de obrigação de pagar após decisão interlocutória que versou apenas sobre a legitimidade passiva genérica para figurar na execução.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011161-49.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: FÁBIO PEREIRA RODRIGUES

AGRAVADO
: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

O recorrente se insurge contra a decisão que julgou extinto, sem resolução de mérito, o cumprimento de sentença em face do BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a demanda originária trata do cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos da ação nº 0003675-03.2000.8.08.0024 cuja sentença declarou inexistentes os débitos à título de crédito rotativo contraídos pelos substituídos, cabendo ao Estado do Espírito Santo arcar com os juros e encargos bancários gerados por tal empréstimo, bem como para determinou que sejam efetivados os estornos dos débitos efetivados sob tal espeque nas respectivas contas bancárias.

Conforme já me manifestei em casos anteriores, o título executivo judicial firmado e liquidado nos autos que deram origem ao presente recurso definiu a responsabilidade/legitimidade do Estado do Espírito Santo pela obrigação de pagar os valores relativos aos juros em encargos bancários advindos do empréstimo (crédito rotativo), sendo definida também a obrigação de fazer concernente à efetivação dos estornos dos débitos implementados nas contas correntes dos servidores relativos ao crédito rotativo (principal).

Igualmente, o exame do histórico do contrato de crédito rotativo anexado aos autos permite concluir que na época houve o ressarcimento do valor principal do crédito rotativo (parcelas dos salários de Outubro, Novembro e Dezembro de 1998, que estavam retidas pelo contingenciamento salarial em 1998/1999), inclusive constando saldo devedor de 0,00 em Fevereiro/2000 (fls. 20/29 dos autos de origem).

Assim sendo, ao menos em exame sumário da questão, nota-se que a pretensão executiva dirigida ao Banestes S/A diz respeito ao crédito principal atualizado indo de encontro ao título executivo firmado na ação coletiva, uma vez que não houve condenação do Banco ao pagamento de qualquer quantia relativa ao
valor tomado em empréstimo por força do convênio denominado “crédito rotativo”
.

Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – DESISTÊNCIA PARCIAL DO RECURSO – CRÉDITO ROTATIVO – OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA AO BANESTES S.A. NO TÍTULO – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM FACE DO BANCO A PAGAR QUANTIA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, IMPROVIDO.

1. A sentença exequenda proferida nos autos da ação coletiva nº 0003675-03.2000.8.08.0024 (024.000.036.756) julgou procedente a demanda para declarar inexistentes os débitos à título de crédito rotativo contraídos pelos substituídos, cabendo ao Estado do Espírito Santo arcar com os juros e encargos bancários gerados por tal empréstimo, bem como para determinar que sejam efetivados os estornos dos débitos efetivados sob tal espeque nas respectivas contas bancárias.

2. O título executivo judicial firmado e liquidado nos autos que deram origem ao presente recurso definiu a responsabilidade/legitimidade do Estado do Espírito Santo pela obrigação de pagar os valores relativos aos juros em encargos bancários advindos do empréstimo (crédito rotativo), sendo definida também a obrigação de fazer concernente à efetivação dos estornos dos débitos implementados nas contas correntes dos servidores relativos ao crédito rotativo (principal).

3. O exame do histórico do contrato de crédito rotativo anexado aos autos permite concluir que na época houve o ressarcimento do valor principal do crédito rotativo (parcelas dos salários de Outubro, Novembro e Dezembro de 1998, que estavam retidas pelo contingenciamento salarial em 1998/1999), inclusive constando saldo devedor de 0,00 em Fevereiro/2000.

4. Na execução individual de origem, a pretensão executiva dirigida ao Banestes S/A diz respeito ao crédito principal atualizado indo de encontro ao título executivo firmado na ação coletiva, uma vez que não houve condenação do Banco ao pagamento de qualquer quantia relativa ao valor tomado em empréstimo por força do convênio denominado “crédito rotativo”.

5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido.

(
TJES
, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5007503-22.2022.8.08.0000, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, data do julgamento: 08/03/2023)

Importa, salientar, portanto, que no cumprimento de sentença nos próprios autos dessa ação coletiva mencionada, nº 0003675-03.2000.8.08.0024, foi realizado acordo entre o Estado do Espírito Santo e a Associação de Cabos e Soldados, cabendo apenas ao Ente Estatal o pagamento dos valores executados, sendo o Termo de Autocomposição homologado pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória.

Não ignoro que o MM. Juízo
a quo
proferiu decisão anterior declarando legítimo o agravado para figurar no polo passivo da execução. No entanto, naquela oportunidade, o julgador se deteve na mera sujeição do banco como integrante do título executivo, na forma do art. 779, I, do CPC, não importando, necessariamente, o reconhecimento da instituição financeira como devedora.

Assim, não vislumbro preclusão
pro judicato
(artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil), tendo em vista que o MM. Juízo
a quo,
em nova oportunidade, avançou na exceção de mérito da impugnação do Banestes e reconheceu a inexistência de crédito em face da instituição bancária.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.